Tribunal: STF
Processo: RE 311382
Classe: RE
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2001-09-04
Data de publicação: 2001-09-04

Ementa:
EMENTA: Recurso extraordinário: inadmissibilidade contra
decisão individual do Juiz de Turma Recursal de Juizados Especiais,
que liminarmente tranca o processamento de recurso a ela endereçado,
não submetida mediante agravo ao seu reexame, cujo cabimento decorre
da colegialidade do órgão, explicitado no art. 98, I, da
Constituição.